Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). IRDR No. 17. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No IRDR 17 esta Corte de Justiça firmou a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, objetivando, assim, evitar a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor.
2. Correta a decisão de declínio, porquanto não é admissível a escolha do foro e sua fixação em detrimento do domicílio do consumidor, especialmente nesse caso, em que o foro de domicílio do devedor/consumidor é o foro de eleição no contrato de adesão firmado. Precedentes do TJDFT.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.